Tribunal: TJMT
Processo: 1007625-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007625-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA - CPF: 899.365.071-34 (ADVOGADO), RAY FRANKLIN LIMA OLIVEIRA - CPF: 048.702.072-30 (PACIENTE), JUIZO DA 3.a VARA DA COMARCA DE JUÍNA -MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), SIX USINA ELETROVOLTAICA (VÍTIMA), VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA - CPF: 899.365.071-34 (IMPETRANTE), ANDERSON MATHEUS DE SOUZA REIS - CPF: 045.174.951-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SOARES MOREIRA - CPF: 007.218.632-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO ULIANA - CPF: 771.726.042-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS REZENE NUNES - CPF: 055.142.282-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de réu que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública, após ser surpreendido com outros indivíduos na posse de meia tonelada de fios elétricos, supostamente subtraídos de usina fotovoltaica. A defesa sustenta ausência de elementos concretos para a decretação da prisão preventiva, destacando a primariedade do paciente, ausência de antecedentes criminais, vínculo familiar e profissional, e a possibilidade de imposição de medidas cautelares menos gravosas.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente
se encontra
devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, nos termos do art. 312, do CPP; e (
ii
) estabelecer se há adequação e suficiência na substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta com base na presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou a mera presunção de risco à ordem pública.

2.
As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, ausência de antecedentes, vínculo familiar e laboral —, embora não impeçam a decretação da preventiva, devem ser ponderadas na análise da proporcionalidade da medida.

3.
A organização da prática delitiva e o
modus operandi
estruturado evidenciam a necessidade de contenção cautelar, porém, não de modo a justificar a prisão preventiva quando ausentes riscos concretos à instrução, aplicação da lei penal ou reiteração delitiva.

4.

A
s medidas cautelares previstas no art. 319
,
do CPP se mostram adequadas para o caso concreto, sendo recomendável a imposição do monitoramento eletrônico, aliado a outras obrigações, a fim de preservar a ordem pública de forma proporcional.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos e individualizados que demonstrem a real necessidade da medida, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. A primariedade, o vínculo familiar e laboral do réu e a ausência de indícios de obstrução ou fuga autorizam, em casos concretos, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 3. A gravidade do fato e a sofisticação do
modus operandi
podem justificar cautela, mas não a prisão, quando ausente risco efetivo à ordem pública
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art
s
.
282, § 6o, 312, 313, § 2o, 315 e 319,
todos
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1033281-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025; STJ, HC n. 335.537/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015,
DJe
1o/12/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado por
Verediana

Bielak

de Oliveira
em favor de
R
A
Y FRANKLIN LIMA OLIVEIRA,

apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos do processo n. 1000736-
69.2025.8.11.0025
, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
, com fundamento na garantia da ordem pública.

O impetrante sustenta que a prisão preventiva de Ray Franklin Lima Oliveira é indevida, pois não há elementos concretos que justifiquem sua manutenção, conforme exige o artigo 312
,
do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente é primário, sem antecedentes criminais e apenas cumpria ordens superiores, o que pode caracterizar excludente de culpabilidade por obediência hierárquica. Além disso, ressalta que ele é o principal provedor de sua família, incluindo um filho de apenas um ano e cinco meses, tornando a prisão desproporcional e causando prejuízos irreparáveis.

Diante disso, requer a revogação da custódia cautelar, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, garantindo-se, assim, o respeito ao princípio da presunção de inocência e ao devido processo legal.

Inicial acompanhada dos documentos de
Ids.

274418389
a
274418399
e
274423850
a
274423852
.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id. 2
74871855
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
276564365
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça A
lmir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pela
denegação
da ordem (Id. 2
76823871
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso versando, verifico que a autoridade apontada coatora prolatou decisão
que
decretou a prisão preventiva
do paciente baseando-se
na garantia da ordem pública, sob o seguinte fundamento:

(...). O terceiro aspecto da decisão envolve a necessidade ou não da prisão preventiva em contraste com a liberdade. Assim, ponderando o caso, entendo que a medida extrema se mostra necessária no caso em relação aos custodiados Ray Franklin Lima Oliveira, Anderson Matheus de Souza Reis e Jose Francisco Uliana.

De um lado, a MATERIALIDADE aparentemente está plasmada no aludido B.O e Termo de Apreensão no 2025.16.102100.

Os INDÍCIOS DE AUTORIA estão presentes nos depoimentos colhidos.

Os Policiais Militares JOSE LUIZ TOMACHESK e JOILTON LUIZ DOS SANTOS relatam o mesmo que está descrito no B.O acima mencionado.

(...).

Não obstante a presunção de inocência seja, usando a expressão de
Ferrajoli
, uma verdade provisória sob a qual o processo se inicia, essa verdade pode ou não sofrer abalo ao longo do processo, e isso ocorre à medida que surgem indícios de autoria. O caso dos autos revela um conjunto indiciário que milita contra os custodiados José, Anderson e Ray. Afinal, havia notícia anônima de que um Corsa Classic e um caminhão estavam carregando fios na estrada, os veículos são abordados. O caminhão estava carregado com MEIA TONELADA de fios, bem
como ferramentas própria
para esse tipo de atividade. Testemunhas da Usina Fotovoltaica relatam o furto dos fios. A justificativa de Anderson e Ray de que estavam apenas coletando fios para a empresa que trabalham não foi de todo compatível com o horário e local da coleta (de noite e no meio do nada, na beira da estrada, sequer conseguindo ver quem eram as pessoas que carregam os fios no caminhão, bem como sequer descendo do veículo), cria um arcabouço indiciário negativo.

No que tange ao
ESTADO DE PERIGO
que a liberdade dos indiciados poderia causar, observo que
JOSÉ FRANCISCO ULIANA
possui graves registros criminais, o que evidencia
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
, incluindo condenações pelos delitos de HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO SIMPLES, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO e POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, nos autos no 0004758-81.2010.8.22.0002, 0292537-32.2006.8.22.0002, 0130260- 64.2009.8.22.0002, 0069561-49.2005.8.22.0002, 0003391-41.2018.8.22.0002 e 0292669- 89.2006.8.22.0002, todos da Comarca de Rondônia.

Não bastasse, o risco à
ORDEM PÚBLICA
é evidenciado, por si só, quando se observa a
estrutura razoável
que se tinha no local (caminhão, moto e um veículo Classic), com a subtração aparente de
MEIA TONELADA DE FIO
de uma
Usina Fotovoltaica
, aliado aos utensílios apreendidos (
ALICATE DE CORTE, INCHADA, SERRA MANUAL
), sugerindo um razoável
PROFISSIONALISMO
por parte da equipe.

Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISAO PREVENTIVA de RAY FRANKLIN LIMA OLIVEIRA, ANDERSON MATHEUS DE SOUZA REIS E JOSE FRANCISCO ULIANA.

(Id. 274309881).

Não obstante o indeferimento da liminar, a análise detalhada em sede de mérito revela que a prisão preventiva do paciente deve ser revista, uma vez que os elementos constantes nos autos evidenciam condições pessoais favoráveis que, embora não sejam garantias absolutas ao direito de liberdade, devem ser sopesadas conjuntamente com a inexistência de fundamentos concretos a justificar a necessidade da custódia cautelar.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em exame, embora se reconheça o
modus operandi
estruturado na prática delitiva e a existência de indícios de associação criminosa, o delito imputado ao paciente, em tese, não envolveu o uso de violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que evidencie tentativa de obstrução à atividade investigativa ou indícios de fuga ao regular chamamento da Justiça.

Além disso, a
primariedade é confirmada pelo fato de que em consulta aos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, verifica-se que o paciente
Ray Franklin Lima Oliveira
(CPF n.
048.702.072-30
) não possui guia de execução penal em tramitação no SEEU e, além da ação penal que deu origem ao presente
Habeas Corpus
, não registra no sistema
PJe
de 1o Grau qualquer outro processo criminal em que figure como réu ou investigado.
Nessas condições, a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional e destituída de fundamentação concreta que a justifique.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como as Cortes Superiores, já decidiu em inúmeros casos similares pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, quando não evidenciado concretamente o risco de reiteração criminosa ou de frustração da aplicação da lei penal:

Direito processual penal.
Habeas Corpus
. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação inidônea.
Ausência
de
periculum
libertatis
demonstrado. Substituição por medidas cautelares alternativas.
Ordem
parcialmente
concedida
(...).

8. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas anteriormente arbitradas.

Tese de julgamento: “(i). A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos e individualizados que demonstrem a real necessidade da medida, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito para justificar sua decretação ou manutenção.
(
ii
). Quando ausentes elementos que evidenciem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, ou que essas podem ser preservadas de modo menos gravoso, impõe-se a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
arts
. 282, § 6o, 312, 313, § 2o, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 186.421, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12.05.2020; STJ, HC n. 598.051, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.02.2021. (N.U 1033281-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/
2025
) (grifos meus).

Ao menos nesta fase processual, infere-se dos autos que, embora o furto perpetrado na usina fotovoltaica tenha acarretado significativo prejuízo econômico e comprometido a infraestrutura da comunidade local, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para evidenciar a periculosidade dos agentes. Assim, inexiste, por ora, justificativa idônea para a adoção de medida tão extrema quanto a prisão cautelar.

O paciente é primário e juntou documentos que comprovam que possui emprego
fixo e família constituída
, sendo assim as
condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.
(
HC n. 335.537/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015,
DJe
1o/12/2015
).

Repiso que a análise que se impõe neste momento restringe-se a avaliar a periculosidade do paciente caso seja solto, o que envolve a verificação de eventual risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Todavia, a gravidade concreta dos fatos e o elevado grau de organização na execução delitiva afastam a possibilidade de concessão de liberdade plena, desprovida de qualquer medida cautelar. O contexto que indica a atuação coordenada de associação criminosa, evidenciado pela utilização simultânea de um caminhão, uma motocicleta e um veículo modelo Classic no cenário do crime, somado à expressiva subtração de aproximadamente meia tonelada de fios elétricos de uma usina fotovoltaica, revela a necessidade inafastável da imposição de medidas cautelares para salvaguarda da ordem pública.

Com efeito dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

§ 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

(grifos meus).

Entendo, portanto, que no caso em tela a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve sempre que possível optar pelas menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
Ray Franklin Lima Oliveira
, para fins de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo319,doCPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

I) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas na origem, para informar e justificar suas atividades;

II) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

III) Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para fins de expedição do Alvará de Soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025